Tribunal: TJBA
Processo: 8001204-44.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001204-44.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERINALDO CESARIO DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM, UBIRATAN QUEIROZ DUARTE, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRACHEQUES ACOSTADOS AOS AUTOS. RENDA LÍQUIDA MENSAL INFERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO — CET. SUBTENENTE DA PM TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. CÁLCULO DA CET COM BASE NA MESMA REFERÊNCIA. PERCENTUAL DE 125%. ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por Erinaldo Cesário da Silva, Subtenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, transferido para reserva remunerada em 15/03/2017 com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, contra sentença prolatada pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso que julgou improcedente o pedido de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho — CET no percentual de 125% de seus proventos de inatividade. Nos autos, interpõe-se, outrossim, Agravo Interno em face de decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, ao fundamento de que contracheques acostados em 2017 indicavam capacidade econômica para arcamento do preparo recursal. 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se os novos contracheques acostados em dezembro de 2025, que demonstram renda líquida mensal de R$ 5.810,06, são suficientes para comprovar a hipossuficiência do Agravante e autorizar o deferimento da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, §3º, do CPC; (ii) estabelecer se o Subtenente da PM, transferido para reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, faz jus ao recebimento da CET no percentual de 125%, correspondente à patente de referência adotada para o cálculo dos proventos. 3. A gratuidade da justiça, direito fundamental assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração de insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento do requerente e de sua família, sendo a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural dotada de presunção relativa de veracidade, na forma do art. 99, §3º, do CPC. 4. Os contracheques acostados em dezembro de 2025 (ID 96267606) demonstram que o Agravante percebe renda líquida mensal de R$ 5.810,06, valor manifestamente inferior ao patamar de dez salários mínimos adotado pela jurisprudência como parâmetro de hipossuficiência para fins de gratuidade, confirmando a presunção de necessidade do benefício e desconstituindo a premissa da decisão monocrática, que se lastreou em contracheques de 2017 — documentos superados pela realidade remuneratória atual do servidor. 5. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, Lei Estadual nº 7.990/2001, assegura em seu art. 92, III, ao policial militar com trinta ou mais anos de serviço, o direito a proventos de inatividade calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, regra que, no presente caso, determina o cálculo dos proventos do Subtenente com lastro na remuneração de 1º Tenente. 6. O art. 102, II, alíneas a e b, §1º, j, do mesmo Estatuto, compõe os proventos de inatividade pelo soldo e pelas gratificações incorporáveis, entre as quais se insere expressamente a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho — CET, de sorte que a remuneração de referência do posto imediatamente superior alcança, de forma integral, todos esses componentes. 7. Não há fundamento normativo para que apenas o soldo seja calculado com base na remuneração de 1º Tenente, enquanto a CET seja mantida no percentual de Subtenente (45%), pois a unidade dos proventos — formada pelo conjunto de soldo e gratificações incorporáveis — impõe que todos os elementos remuneratórios sejam aferidos segundo a mesma patente de referência, sob pena de frustrar a finalidade protetiva do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 8. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de que o policial militar inativo, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente, faz jus ao recebimento da CET no percentual de 125%, correspondente a essa patente, a partir da interpretação sistemática dos arts. 92, III, e 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 9. A relação jurídica ostenta natureza de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, de modo que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 10. Agravo conhecido e Interno provido. Apelo conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001204-44.2017.8.05.0191, em que figuram como apelante ERINALDO CESARIO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E AO APELO , nos termos do voto do relator. Salvador, .